Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728299-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDIVAR FARIAS VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (IDs no 33001395 e 39407532). 2. O agravado, José Edivar Farias Vasconcelos, interpôs Recurso Especial (ID no 40763787) e Recurso Extraordinário (ID no 40763792). 3. O Primeiro Vice-Presidente desta Corte, no exercício eventual da Presidência, determinou o sobrestamento dos recursos até a solução do Tema no 1.170 pelo STF (ID no 42682183). 4. Em 26/1/2024, o Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal, no exercício eventual da Presidência, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador diante da suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 8a Turma e o entendimento fixado pelo STF (ID no 55234686). 5. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se o embargante (agravado) e o embargado (agravante) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO